Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703738-65.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE WANDA MASSAROTH SANTIAGO SILVA REPRESENTANTE: FABIO MASSAROTH SANTIAGO SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na origem, trata-se de ação de conhecimento proposta por Wanda Massaroth Santiago Silva, objetivando a declaração de não incidência de fato gerador do ITCD na hipótese de extinção parcial ou integral de usufruto, em decorrência da morte ou renúncia do usufrutuário. Com a finalidade de suspender a exigibilidade do tributo questionado (artigo 151, II, do CTN), a parte efetuou depósito judicial (ID 12571907) da quantia de R$ 72.011,18 (setenta e dois mil, onze reais e dezoito centavos), corresponde ao valor exigido pela Fazenda Pública. No curso da ação foi informado o falecimento da parte autora (ID 12571943), dando-se a sua substituição por seu espólio, representado pelo inventariante, Sr. FÁBIO MASSAROTH SANTIAGO SILVA, conforme termo extraído dos autos do inventário, processo 0721154-97.2019.8.07.0001, que tramita perante o juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Instruído o feito, sobreveio sentença (ID 12571962) julgando procedente o pedido para declarar a não incidência do fato gerador do ITCD, bem como desconstituir o lançamento efetuado pela Fazenda Pública constituindo o tributo questionado. Autorizou, ainda, o levantamento do depósito, após o trânsito em julgado. O Distrito Federal interpôs apelação (ID 12571965). Por meio da decisão ID 12677456, proferida em 21/11/2019, desta relatoria, o apelo deixou de ser conhecido, em razão de sua intempestividade. A parte autora interpôs embargos de declaração (ID 12913759) por meio do qual questiona tão somente os honorários de sucumbência. O requerido se manifestou por meio da petição ID 13179656, protocolizada em 11/12/2019, o seu desinteresse em recorrer. O recurso da parte autora foi provido (decisão ID 13881437) e fixados os honorários recursais. A Procuradoria Geral do DF tomou ciência da referida decisão em 12/02/2020, de forma que o prazo para interposição de recurso findaria em 27/03/2020. Ocorre que, por meio da Resolução do CNJ n. 313, de 19 de março de 2020, os prazos processuais foram suspensos até o dia 30 de abril de 2020. A parte autora peticionou (ID 15613694), requerendo o levantamento da quantia depositada em juízo, por meio da transferência eletrônica para a conta do inventariante. É o breve relatório. Decido. Em que pese a suspensão dos prazos processuais, assiste parcial razão à parte autora, em razão de ter o réu praticado ato incompatível com o seu interesse de recorrer, dando-se a preclusão lógica quanto à matéria de mérito, fato suficiente para concluir que a parte tem o direito de levantar a quantia depositada em juízo a título de garantia do valor do tributo questionado. No entanto, os valores que se pretende o levantamento integram o espólio, devendo ser transferidos diretamente do juízo fazendário para o juízo do inventário, a fim de integrar o patrimônio pendente de partilha, nos termos do artigo 669, III, do CPC. Diante do exposto, defiro, em parte, o pedido ID 15613694, para determinar a transferência dos valores depositados pela parte autora em conta vinculada à 4a Vara de Fazenda Pública para conta do juízo 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (inventário n. 0721154-97.2019.8.07.0001), espólio de Wanda Massaroth Santiago Silva. Efetuada a transferência, oficie-se ao juízo do inventário comunicando o teor desta decisão, fornecendo os dados da conta vinculada. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator